Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MICROFILMAGEM. SLIP/XER 712. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%).
2. Não há como acolher a tese de inidoneidade documental sem que sejam apresentadas provas específicas de que as informações contidas no documento fornecido pelo banco são inverídicas ou adulteradas.
2.1. Presume-se a idoneidade quando o documento contém todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente.
3. Negou-se provimento ao recurso de agravo.